Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700220-77.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ILMA JESUS SILVA DE SOUSA, W S DE SOUSA CONTABILIDADE, WILBERSON JESUS SILVA DE SOUSA, WILSON SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, BANCO DO BRASIL S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 258159660), que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. Nas razões recursais (ID 79964710), o agravante afirma que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, inviabiliza a adoção de medida necessária para a satisfação do crédito exequendo. Argumenta que o indeferimento contraria a legislação e a jurisprudência consolidada, pois o SNIPER é ferramenta criada pelo CNJ para agilizar a busca de ativos e patrimônios, sendo legítima sua utilização em processos de execução, especialmente quando esgotadas as diligências ordinárias. Sustenta que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, e que a pesquisa via Sniper é imprescindível para garantir a efetividade da execução e a duração razoável do processo, conforme previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Alega que a negativa do Juízo de origem se baseou na alegação de que o sistema não está plenamente alimentado, mas tal fundamento não encontra respaldo na jurisprudência atual, que admite a utilização do Sniper como medida excepcional diante do esgotamento das diligências tradicionais. Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, evidenciada pela regularidade da execução e precedentes favoráveis, e perigo de dano, diante do risco de arquivamento provisório e prescrição intercorrente, além da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa de bens via Sniper; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (ID 80029697). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo (10 anos), a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização das referidas medidas executivas pode importar em maior prejuízo financeiro à parte agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, ao menos por ora, razões que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo a referida pesquisa de bens em casos semelhantes, a exemplo dos seguintes julgados: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CAGED. SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram pedidos de expedição de ofício ao CAGED e de consulta ao sistema SNIPER. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício do devedor; e (ii) estabelecer se é admissível a consulta ao sistema SNIPER para fins de investigação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do CAGED para fins de execução judicial é inadequada, pois o sistema tem finalidade estatística e não se destina à identificação de vínculos empregatícios para penhora. 4. A consulta ao sistema SNIPER é admissível, por se tratar de ferramenta oficial instituída pelo CNJ, voltada à investigação patrimonial e recuperação de ativos, com acesso autorizado ao Judiciário. Sua utilização visa à efetividade da execução e está alinhada aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício ao CAGED não é medida eficaz para localização de bens passíveis de penhora. 2. É admissível a consulta ao sistema SNIPER como instrumento de investigação patrimonial, desde que observados os requisitos legais e a finalidade executiva do processo”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 139, III e IV, 797, 798, II, 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009224, 0709522-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 30/06/2025; Acórdão 2008371, 0736336-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, p. 23/06/2025; Acórdão 1993760, 0704415-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 29/05/2025; Acórdão 1964901, 0738397-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 19/02/2025.” (TJDFT, Acórdão 2048996, AGI 0721303-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. VIABILDADE NO CASO. DECISÃO REFORMADA. 1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 1.1. A utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 2056909, AGI 0732550-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025) No caso concreto, há ainda a determinação do Juízo a quo para suspender o processo por 1 (um) ano (ID 258159660), conforme anteriormente ordenado na decisão de ID 125063684, circunstância que evidencia ainda mais o risco de dano e reforça a necessidade de adoção de medidas para evitar prejuízos à parte credora. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a pesquisa de bens via Sniper. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator